Tribunal: TJMT
Processo: 0002841-47.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002841-47.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIVONE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 146.190.671-72 (APELADO), CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (ADVOGADO), EDIVONE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 146.190.671-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS REJEITADA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INFOSEG – ERRO DO ESTADO - CONDUÇÃO COERCITIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF – APELO DESPROVIDO.

1.

“ A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não implica nulidade processual quando isso não importar em prejuízo para a defesa, como entendido pelo Tribunal de origem, no caso concreto. Princípio pas de nullite sans grief. Nesse sentido, mutatis muntandis (...)”.
(AgInt no REsp 1187447/SE/STJ)

2.

A responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso configura-se na conduta omissa quanto as providências cabíveis ao recolhimento de mandado de prisão já cumprido
(art.37, § 6o, da CF)
.

3.

A condução coercitiva decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art.
5o

LXXV
, da
Constituição Federal
, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”. Destaquei

4.

Os danos morais são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso.

5.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n° 2009/11 – Código 364534
, ajuizada por EDIVONE RIBEIRO DE SOUZA
,
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, com juros de mora desde a citação (6% ano) até 29/06/2006, após índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), e correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (ID Num.7889502).

Preliminarmente, o apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de alegações finais, e no mérito, que não há demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta de seus agentes, que não houve prisão, apenas condução a Central de Flagrantes para averiguação, que a época o autor estava em liberdade condicional, sem prejuízo efetivo decorrente do fato. Alternativamente, requer que a correção incida a partir do arbitramento pela TR até 25/03/2015, e após IPCA-E (ID Num.7889504/7889505).

Contrarrazões ao ID Num.7889508, protestando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em sede de
recurso adesivo
, o requerente pretende a majoração da indenização por danos morais (ID Num. 7889509).

Ao ID Num. 7889511 foram apresentadas as Contrarrazões ao Recurso Adesivo.

O Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito (ID Num. 8072692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

- DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS

Como é sabido, as alegações finais em processo civil não são tão relevantes a ponto de causar nulidade automática da sentença, senão quando comprovado o efetivo prejuízo para defesa.

No caso, não restou comprovado que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi inviabilizado, tão menos o prejuízo alegado, porquanto o recorrente teve a oportunidade de se manifestar em segundo grau de jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça já analisou questão dessa ordem,
in
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. (...).
2. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não implica nulidade processual quando isso não importar em prejuízo para a defesa, como entendido pelo Tribunal de origem, no caso concreto. Princípio pas de nullite sans grief. Nesse sentido, mutatis muntandis:
REsp 1112366/RO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; AgInt no REsp 1.581.109/PR, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/10/2017. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido”.
(AgInt no REsp 1187447/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017) Destaquei.

A essa altura, anular a sentença por ausência de intimação para apresentação das alegações finais atentaria contra os princípios da efetividade e da economia processuais.

Por tais razões,
AFASTO
a preliminar de cerceamento de defesa, e passo a análise do mérito.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação e recurso adesivo, contra a sentença que condenou o ente ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Após análise dos autos, verifica-se que o requerente/apelado foi condenado pela prática do crime disposto no artigo 121, §2°, incisos II, III e IV c/c 61, inciso II, letra “g” e artigo 29 do Código Penal, e obteve o benefício do “Livramento Condicional” em 03/06/2002 (ID Num.

Num. 7889457).

Denota-se também que, em 10/11/2008 o requerente/apelado foi detido e conduzido a Central de Flagrantes de Paraíso/TO por constar no Sistema INFOSEG um Mandado de Prisão em aberto.

O
Estado alega que não há demonstração de nexo causal entre o dano e a detenção, tendo em vista que não houve prisão, apenas condução do recorrido para averiguação. Desta forma, estando a Administração em seu regular exercício do múnus dos agentes públicos, não se caracteriza “ofensa à liberdade pessoal”.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a conduta omissa quanto as providências cabíveis ao recolhimento de mandado de prisão já cumprido.

É importante sublinhar que na condução do recorrido à delegacia para averiguação houve cerceamento do direito à liberdade individual de forma indevida, além de constrangimento, sobretudo pelo fato de ter ocorrido durante o trabalho, já que o autor comprovou que na época trabalhava como motorista/carreteiro e os fatos aconteceram em fiscalização de rotina na BR 153 KM 0496(ID Num.

7889456).

Sopesando que a condução coercitiva foi decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se, igualmente, o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art.
5o

LXXV
, da
Constituição Federal
, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – C
ONDUÇÃO COERCITIVA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – OMISSÃO ESTATAL – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL
– QUANTUM – RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O Estado indenizará o condenando por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inteligência do art. 5o LXXV, da Constituição Federal. 2.
A condução coercitiva do indivíduo para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia em virtude de ser abordado em barreira policial e constar no sistema mandado de prisão em aberto por negligência estatal – que deixou de dar baixa ao mandado após determinação judicial para tanto - induz a ocorrência dos elementos configuradores da responsabilidade civil, ensejando o dever de indenizar
. 3. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 4. Recursos improvidos
”. (TJ-ES - APL: 00370665520148080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2016) Destaquei.

“
Reexame necessário -
indenização - mandado de prisão - débito alimentar pago - demora na baixa - privação de liberdade - indevida - constrangimento - danos morais - ocorrência - falha no serviço público
- valor da indenização - proporcionalidade e razoabilidade - honorários de sucumbência - redução - sentença parcialmente reformada - recurso voluntário prejudicado. 1 -
A demora na revogação e baixa do mandado de prisão revela mau funcionamento do serviço público
. 2 -
Se a detenção ocorre em virtude de mandado de prisão inválido, é inegável constrangimento moral ao autor
. 3 -
Diante do dano causado pela privação de liberdade indevidamente e do nexo de causalidade, impõe-se a condenação do Estado em indenização à vítima do constrangimento. Art. 5o, LXXV e 37, § 6o da Constituição da República
. 4 - Na fixação do valor a ser compensado, deve o magistrado se orientar por requisitos eqüitativos, norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido desta, nem tão ínfimo que não desestimule aquele a novas práticas. 5 – (...)
.” (TJ-MG - AC: 10024080449242001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014) Destaquei.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo, não havendo cabimento ao pleito de majoração do recurso adesivo.

Quanto a correção monetária, os índices para atualização do débito, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
DESPROVEJO o Recurso Adesivo
interposto por
EDIVONE RIBEIRO DE SOUZA
,
e de ofício, retifico em parte a sentença, para estabelecer, que o índice de correção obedeça o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020